Tribunal: STF
Processo: ARE 1519646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIMS. FOTOGRAFAR E DIVULGAR MENOR EM CENÁRIO DE PORNOGRAFIA (ARTS. 240 E 241-A DO ECA C/C ART 71 DO CP). DECRETO PUNITIVO, ROGO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NO ABSENTISMO DE PROVAS E NO ERRO DE PROIBIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS A PARTIR DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, OITIVAS DAS TESTEMUNHAS E FOTOS APREENDIDAS. PLENO DISCERNIMENTO ACERCA CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO STJ. DECISUM MANTIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Segundo a exordial acusatória, “... em data incerta no ano de 2012, o apelante Irineu Cândido de Sousa Júnior, após entrar na residência em que estava a vítima, a adolescente T. N., e sob a ameaça de fazer algum mal à família dela, fotografou cena pornográfica envolvendo a adolescente, obtendo em média cinco fotografias... Ato contínuo, não satisfeito, após o primeiro episódio, ... voltou a procurar a adolescente para ter relações sexuais forçadas com ela, tendo, nessas ocasiões, voltado a fotografá-la em posições pornograficas por inúmeras vezes... no dia 15 de fevereiro de 2013, a corré Deina Cristina da Silva Penha, esposa de Irineu, descobriu a relação extracorjugal que o marido mantinha com a adolescente e, então, divulgou as cenas pornograficas que encontrou no e-mail dele para o namorado e para irmã da vítima...”. 



    (...)



    11. Com efeito, no tocante ao primeiro Insurgente, condenado na forma do art. 240 do ECA, materialidade e autoria se acham esgrimadas nas falas das vítimas e testemunhas, todas de catadura coesa e harmónica com sua a própria confissáo em sede de Inquérito, conforme resumiu a douta PJ:



    “... No tocante à autoria... restou devidamente evidenciada nos autos, em razão: a) das oitivas da vítima (vide mídias digitais de IDs 20041467 ao 20041469 e ID 20041444, págs. 4-7), que categoricamente afirma ter sido o recorrente quem lhe fotografou; b) da confissão extrajudicial do recorrente, que, na presença de advogado constituído, afirmou que algumas fotos foram tiradas no celular da vítima e outras em sua câmera (ID 20041444, págs. 43-47); c) da delação judicial da corré Deina, que afirmou que o seu esposo lhe confidenciou que batia as fotos a pedido da vítima (vide mídia digital de ID 20041455); e d) das declarações judiciais da mãe da vítima, a Sra J. d. N., que afirmou ter surpreendido o recorrente certa vez com uma câmera fotográfica no local em que ele tinha relações com a sua filha e onde algumas das fotografias foram registradas (vide mídias digitais de IDs 20041459 ao 20041465)...”.



    (...)



    13. Seguindo à causa petendi adstrita à segunda Recorrente, então centrada na ocorrência de “erro de proibição”, as mensagens encaminhadas ao namorado e à irmã da ofendida (ID 20041444), por si só, refutam aludida argumentativa, sobretudo ao espelhar seu discernimento no tocante à ilicitude do seu agir.



    14. Ainda sobre essa tipicidade, ressoa de igual modo irrelevante a retórica entabulada nos móbeis ensejadores dessa conduta (para salvar seu matrimônio) e na sustentativa desse publicização ter por alvo um número limitado de pessoas.



    15. Afinal, o delito em referência é claro ao assim especificar seus núcleos:



    Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.



    16. Nesse cenário, repito, resta infundada a tese absolutória.



    17. Seguindo ao acréscimo decorrente da continuidade delitiva (subitem 3.2), a sentença se acha assaz detalhista ao alinhavar 08 atos perpetrados por Irineu Cândido:



    “... 1) 002,004,005, tnCAIOMOO0J, tnCA2YQIMI, tnCA287S20 indicam que foram feitas no mesmo dia, no motel como indicado pela ofendida. 2) 027,028, tnCA6GSUVG, tnCAONLO7D registram momentos idênticos no motel; 3) imagem 010,tn registram momentos idênticos, no mesmo motel, em outro dia; 4) imagem 024, imagem 026 fotografias tiradas no mesmo dia e muito provavelmente na casa da ofendida; 5) tnCAEOFABO, tnCAPYGXGO, tnCAO3ILXO, tnCAWSOLFS tiradas no mesmo momento também no motel; 6) tnCAKAREOQ, tnCAMLX3EX, tnCANAXOUO mesmo momento em outro dia no motel 7) tnCAKJ3PWF mesmo momento, na casa desocupada 8) tnCAP6K9LU, tnCAVBGAQ?7 mesmo momento na casa desocupada em outro dia...”.



    18. Já com relação a Deína Cristina, assinalou Sua Excelência: "... No presente caso, entendo que a acusada tinha a intenção desde o início, enviar as fotografias aos familiares da adolescente, como forma de corroborar suas afirmações sobre o envolvimento íntimo da adolescente com seu marido, o que atrai a figura do crime continuado. Assim, em três oportunidades, a ré praticou a conduta típica, sempre em continuidade delitiva..."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente